Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704016-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALCIDES DE SOUZA OLIVEIRA, ANTONIA VIEIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO ALVES DE ASSIS, ANTONIO ALVES DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de maio de 2021 09:46:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador